Tribunal: STF
Processo: RE 360037
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Parecer do
   Ministério Público como custos legis. Adoção pelo acórdão
   impugnado, como razão de decidir. Ofensa à ampla defesa e à
   necessidade de motivação das decisões judiciais. Não ocorrência.
   Agravo regimental improvido. Não fere as garantias do
   contraditório, da ampla defesa, nem da motivação das decisões
   judiciais, a adoção, como ratio decidendi, da manifestação, a
   título de custos legis, do Ministério Público.